Tribunal: TJMT
Processo: 1020869-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1020869-52.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Anulatória n. 1036451-66.2021.8.11.0041 que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da multa do PROCON no valor de R$ 250.988,15 (duzentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos).
Aduz que ajuizou a ação originária visando a anulação da multa no valor de R$ 250.988,15 (duzentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) aplicada nos autos da reclamação administrativa no 0116-004.923-1, em razão da cobrança do consumidor de comissão de corretagem.
Sustenta que conforme entendimento jurisprudencial é possível a transferência do custo de comissão de corretagem para o consumidor no momento da assinatura do contrato, quando for prestada essa informação ao consumidor.
Argumenta que na hipótese a cobrança do custo de comissão de corretagem se deu somente no momento da assinatura do contrato e constou de forma clara essa informação na avença, não existindo qualquer irregularidade no encargo.
Assevera que não praticou qualquer ato que violassem as leis consumeristas, sendo ilegal a aplicação da multa.
Assegura que se não for deferida a suspensão da exigibilidade da multa, o crédito poderá ser inserido na Divida Ativa, ser protestado no cartório, ser executado e a recorrente além de ser não poder emitir certidão de regularidade fiscal, ficará impedida de realizar diversas transações comerciais e poderá ter seus bens penhorados em eventual execução fiscal.
Afirma que diante da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, faz jus ao deferimento da tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa do PROCON no valor de R$ 250.988,15 (duzentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), fixada no Processo Administrativo no 0116-004.923-1, bem como para determinar que o Agravado se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, até julgamento recursal.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Estadual, no valor de R$ 250.988,15 (duzentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), sem a necessidade de deposito integral do crédito impugnado.
Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação por analogia do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias, in verbis:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
No entanto, a suspensão do crédito com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
In casu, conforme mencionado alhures, a parte Agravante pretende a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Estadual, sem a necessidade de deposito integral do crédito impugnado.
Para tanto, argui que a aplicação da multa em razão da transferência do custo de comissão de corretagem para o consumidor é indevida, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio tem admitido a sua cobrança, desde que realizada uma única vez, no momento da assinatura do contrato, e que tenha constado de forma clara essa informação na avença, como na vertente hipótese.
Com relação ao fundamento de ser indevida a aplicação da multa no procedimento extrajudicial, cabe ressaltar que esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de que, somente ser possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.
In caso, da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que a consumidora Geisiane Monzilar se dirigiu ao PROCON Estadual onde relatou que por estar passando por dificuldades financeiras procurou a empresa CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA. para rescindir o contrato de compra e venda de um lote adquirido pelo valor de R$ 64.514,41 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), o qual seria pago de forma parcelada.
Narra que efetuou o pagamento de uma entrada no valor de R$ 3.651,76 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos e mais 6 parcelas de R$ 317,15 (trezentos e dezessete reais e quinze centavos).
Expões que a empresa ora agravante não quis devolver o valor pago inicialmente no valor de R$ 3.651,76 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) sob o fundamento de que se tratava de comissão de corretagem, e se propôs a devolver apenas 60% do valor das parcelas pagas.
O órgão de proteção dos direitos do consumidor entendeu que seria indevido o repasse ao consumidor do custo de corretagem, o que infringiria o artigo 39, inciso V do CDC e artigo 12, inciso VI do Decreto federal n.o 2.181/97, sendo fixada multa de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), conforme se verifica dos documentos de Ids. 68348247 e 68348248 dos autos de origem.
A empresa ora recorrente argui que não há qualquer irregularidade na transferência da comissão de corretagem para o consumidor quando houver previsão no contrato firmado entre as partes, sendo ilegítima a sanção aplicada contra ela.
Com relação a cláusula de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça por meio dos Recursos Especiais Números 1.599.511-SP e 1.551.956-SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu como possível a transferência para o consumidor, do pagamento do corretor imobiliário, quando pactuada de forma expressa, clara e transparente, como cito:
“[...] há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem. Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente. Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem. [...] III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Como se verifica, a solução da controvérsia situa-se na fase pré-negocial, englobando as tratativas, a oferta e a aceitação, com ênfase no dever de informação acerca da transferência do dever de pagar a comissão de corretagem ao adquirente antes da celebração do contrato de compra e venda. Propõe-se, assim, acerca da comissão de corretagem cobrada em estande de vendas de imóveis sob o regime da incorporação imobiliária a seguinte tese: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”. (STJ - REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24.08.2016 - negritei).
Ocorre, todavia, que no contrato firmado entre a adquirente e a ora recorrente, em especial da clausula terceira, que trata do preço e condições de pagamento, não contou que o valor inicial pago pela se tratava da transferência para o consumidor do custo de comissão de corretagem, vejamos:
“CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O preço do imóvel compromissado e absolutamente aceito pelas partes contratantes é de R$ 64.514,41 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), o qual seria pago da seguinte forma:
Entrada de R$ 3.651,76 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) a título de sinal; e ainda 120 parcelas de R$ 317,15 (trezentos e dezessete reais e quinze centavos) [...] e ainda 14 (quatorze) parcelas anuais de R$ 1.628,95 (mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos)”. (Id. 68348241 - Pág. 8 – 1o Grau)
Destarte, o valor de R$ 3.651,76 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) incialmente pago pela adquirente se trata da entrada do imóvel.
Outrossim, ao que tudo indica, nada foi mencionado na avença acerca da transferência para o consumidor dos valores a serem pagos a título de comissão de corretagem.
Igualmente, não é possível afirmar que a adquirente foi previamente informada, ou tinham conhecimento e/ou deram anuência acerca da transferência para o consumidor dos valores relacionados à comissão de corretagem.
Com efeito, ao que tudo indica a suposta transferência do custo com o corretor de imóveis para o consumidor, na hipótese teria violado o princípio da informação.
Tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo, não se mostram suficientes para convencer sobre possível erro grosseiro ou flagrante ilegalidade que implicaria em nulidade no procedimento extrajudicial e/ou da sanção impugnada nos autos originários.
Assim, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual somente seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas a modalidade de deposito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando a dívida impugnado se referir à crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Na vertente hipótese a parte Agravante não garantiu o Juízo por meio de deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilito da suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.
Destarte, os indícios se firmam no sentido de que a Agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado nos autos de origem.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato